Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-81.2018.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Conduta típica. Autoria e materialidade bem delineadas, o que refuta a tese desclassificatória para consumo pessoal (TIAGO).
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado nas iniciais. MARCOS. Desejada aplicação do privilégio. Inviabilidade. Privativa preservada. Diminuição exclusiva da multa. Regime

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Conduta típica. Autoria e materialidade bem delineadas, o que refuta a tese desclassificatória para consumo pessoal (TIAGO).
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado nas iniciais. MARCOS. Desejada aplicação do privilégio. Inviabilidade. Privativa preservada. Diminuição exclusiva da multa. Regime fechado mantido. TIAGO. Possibilidade do redutor. Parecer da PGJ neste sentido. Inaplicabilidade do CP, art. 44. Fixação da modalidade prisional aberta, excepcionalmente, para resgate do remanescente.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO PARCIAL, com expedição de alvará de soltura apenas a TIAGO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em
que são apelantes MARCOS VITAL MOREIRA e TIAGO
RODRIGUES NEVES DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial aos recursos, para diminuir unicamente a pecuniária
de MARCOS VITAL MOREIRA a 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa e as penas de TIAGO RODRIGO NEVES DE CAMARGO a
1 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa e estabelecer o regime aberto para o
resgate do remanescente, expedindo-se alvará de soltura clausulado
(TIAGO), mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500092-81.2018.8.26.0418
Comarca: PARAIBUNA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelantes: TIAGO RODRIGO NEVES DE CAMARGO
MARCOS VITAL MOREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Júnior
VOTO no 14250
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
RECURSOS DEFENSIVOS. Pretendida absolvição.
Inviabilidade. Conduta típica. Autoria e materialidade
bem delineadas, o que refuta a tese desclassificatória
para consumo pessoal (TIAGO).
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado nas
iniciais. MARCOS. Desejada aplicação do privilégio.
Inviabilidade.
Privativa
preservada.
Diminuição
exclusiva da multa. Regime fechado mantido. TIAGO.
Possibilidade do redutor. Parecer da PGJ neste sentido.
Inaplicabilidade do CP, art. 44. Fixação da modalidade
prisional aberta, excepcionalmente, para resgate do
remanescente.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
Isenção.
Impertinência.
Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no
11.608/03.
PROVIMENTO PARCIAL, com expedição de alvará de
soltura apenas a TIAGO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
3
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Paraibuna, por TIAGO RODRIGO NEVES DE CAMARGO e
MARCOS VITAL MOREIRA, condenados às penas de 5 anos, 10
meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso, em regime fechado, como
incursos na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, sem recurso em liberdade.
Foram também absolvidos da imputação da Lei no
11.343/06, art. 35, caput, com pábulo no CPP, art. 386, VII - sem
irresignações.
Postulam
improcedência
por
insuficiência
probatória e TIAGO, ainda, por atipicidade da conduta. De forma
subsidiária, MARCOS pugna pela mitigação das sanções, incidência
do redutor, em grau máximo (2/3), regime aberto e substituição da
privativa por restritivas de direitos, enquanto, TIAGO, concessão de
justiça gratuita.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento ao recurso de
MARCOS e parcial ao de TIAGO, com reconhecimento do
privilégio, fixando-se o regime aberto e substituição da privativa.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que TIAGO e MARCOS,
previamente conluiados e com unidade desígnios, tinham em depósito
e guardavam, para fins de tráfico, 236,4g de cocaína, substância
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Interrogado, MARCOS admitiu parcialmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
4
imputação. Disse que estava em sua residência, dormindo, quando
policiais ali chegaram, questionando sobre a existência de drogas.
Confirmou que guardava entorpecentes para um traficante, por
necessidade financeira. Não possuía qualquer conluio com TIAGO, a
quem conhecia anteriormente porque inquilino de seu genitor. Este,
por sua vez, negou a autoria, aduzindo que estava no portão de sua
casa, consumindo drogas, quando ocorreu a abordagem policial.
Perguntado sobre o endereço de MARCOS, limitou-se a fornecê-lo.
As lançadas versões, todavia, não convencem.
Conforme revelou a instrução, os PMs Marcos
Antônio e Claudinei, em patrulhamento rotineiro, avistaram TIAGO
sentado no corredor de acesso a várias casas. Ao notar a presença da
viatura, esboçou correr, dispensando três cápsulas de cocaína.
Abordado, alegou que estava “ajudando” MARCOS na vil mercancia,
porque ele estaria desempregado, cujo endereço indicou. No local, este
franqueou a entrada e prontamente apontou o roupeiro em que as
drogas estavam homiziadas - 177 “pinos” de cocaína e dinheiro.
MARCOS informou que buscava o entorpecente de um motociclista
em Caraguatatuba e entregava o dinheiro da venda, recebendo R$ 500
pela “transação”.
A testemunha defensiva José não presenciou os
fatos, cingindo-se a discorrer sobre os bons antecedentes de
MARCOS, seu conhecido de infância.
Prova suficiente.
A despeito das contundentes críticas defensivas, os
depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
5
havendo comprovação de qualquer animosidade a justificar infundada
acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o
Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar
crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351,
771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade de droga apreendida, aliada aos inexoráveis dizeres dos
agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão
punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a
terceiros, tudo a inviabilizar eventual desclassificação para o delito
previsto na Lei no 11.343/06, art. 28, como alegado em autodefesa por
TIAGO. Além disso, aquele que consome substância entorpecente,
não fica impedido da realização concomitante do comércio
clandestino.
Em se tratando de crime de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ -
AgRg no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje
02/05/2013).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada
pelos laudos definitivos de fls. 20/25.
Dosimetria
As bases de ambos partiram com o acréscimo de
1/6, 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (e não 666, como
constou, agora diminuindo-se), em razão da nocividade das drogas -
cocaína -, o que ora se ratifica, pois, a despeito da irresignação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
6
defensiva, está em consonância com a Lei no 11.343/06, art. 42, caput,
inexistindo motivo para alteração.
Não registram agravantes ou atenuantes, anotando-
se que a confissão de MARCOS foi parcial e incompleta, porquanto
refutou a comercialização dos entorpecentes e o conluio com TIAGO.
Na derradeira, sem causas de aumento, não era
mesmo o caso da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, no
tocante a MARCOS, cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente
punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo
que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo
um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33
(REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: “(...) a mens legis da causa de diminuição
de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos,
além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre
organização criminosa ou se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade de MARCOS,
a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de alto poder
vulnerante - 177 “pinos” de cocaína - aliada ao encontro de
numerário, cuja origem não foi esclarecida, são evidentes indicadores
de dedicação a atividades criminosas, podendo-se concluir, desta
forma, que faz do crime seu modo de vida, lembrando-se que a
mitigação não é direito subjetivo.
Nesse sentido: “(...) de acordo com o referido dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
7
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois
terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se,
pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado” (TJSP -
Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO
TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j.
11/08/2011 - grifado).
Entretanto, possível a aplicação do redutor do art.
33, § 4o a TIAGO - com quem foram encontradas três porções de
cocaína - diante da primariedade e ausência de comprovação de que se
dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização
criminosa. Assim, viável a redução em 2/3, pela quantidade,
perfazendo-se, de forma permanente, 1 ano, 11 meses, 10 dias de
reclusão e 194 dias-multa, à míngua de variáveis.
Ainda que a Resolução no 5/2012, do Senado
Federal tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável
qualquer substituição, porque não preenchido o requisito do CP, art.
44, III, especialmente porque não se mostraria socialmente
recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira série delitiva, assolando a sociedade
de forma funesta, mercê da natureza devastadora da droga (cocaína).
No que tange ao regime, o fechado é o único
compatível com a gravidade da conduta perpetrada por MARCOS.
Não se ignora que o mesmo Sodalício reconheceu e declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, §
1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no fechado, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-81.2018.8.26.0418 -Voto no 14250
8
julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui se mostra
necessário o mais rigoroso, porquanto, quando disseminada, a
substância traria elevado risco à saúde pública, inexistindo qualquer
afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou
violação às Súmulas/STF, nos 718 e 719, do e STJ, no 440.
Quanto a TIAGO, tendo em vista a pena ora
diminuída e que se encontra encarcerado desde 4/3/18 (fls. 7),
excepcionalmente, resgatará o restante da pena na modalidade aberta,
como estímulo à ressocialização.
Por fim, incabível a isenção do pagamento das
custas processuais, independentemente do benefício da chamada
“Justiça Gratuita”, pois decorrente de imposição legal - Lei no
1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03 -, salientando-se que eventual
impossibilidade de adimplemento deverá ser pleiteada junto à Vara das
Execuções Criminais.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos, para diminuir unicamente a pecuniária de MARCOS
VITAL MOREIRA a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e
as penas de TIAGO RODRIGO NEVES DE CAMARGO a 1 (um)
ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa e estabelecer o regime aberto para o
resgate do remanescente, expedindo-se alvará de soltura
clausulado (TIAGO), mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica